Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-71.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de execução de titulo extrajudicial – Pretensão de recebimento relativa à cédula rural pignoratícia – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Autos suspensos e remetidos ao arquivo por ausência de bens – Processo paralisado aguardando provocação por prazo superior ao de direito material - Aplicação do

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de execução de titulo extrajudicial – Pretensão de recebimento relativa à cédula rural pignoratícia – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Autos suspensos e remetidos ao arquivo por ausência de bens – Processo paralisado aguardando provocação por prazo superior ao de direito material - Aplicação do Artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil combinado com a inteligência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal – Reconhecimento da prescrição que era de rigor - Extinção mantida – Apelo desprovido.